Tribunal: TJDFT
Processo: 0701863-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. LEGALIDADE DAS PROVAS DERIVADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS. LEGITIMIDADE. TESTEMUNHAS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A justa causa exigida para a busca não depende da certeza da ocorrência do delito, mas apenas fundadas razões a respeito, como na hipótese, em que os policiais, em patrulhamento de rotina, visualizaram usuário passando dinheiro para o acusado, em local conhecido pela compra e venda de entorpecentes. 1.1. Ademais, a diligência policial foi realizada em uma casa abandonada usada como ponto de venda de drogas, local que não goza da proteção constitucional da inviolabilidade domiciliar.
2. Comprovadas a materialidade e autoria do crime, dados os depoimentos do usuário, reconhecendo o réu como a pessoa que iria lhe vender porção de droga, e a apreensão de maconha e crack, e os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais que realizaram a prisão em flagrante. 2.1. Os depoimentos de policiais se revestem de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, não há indícios de que existam motivos pessoais ou especial interesse em imputar ao réu a prática de crimes.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.